Tribunal: TRF3
Processo: 0003567-47.2013.4.03.6181
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
2/740)

0003567-47.2013.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:18/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76267

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 241-A E 241-B, DA LEI 8.069/90. PORNOGRAFIA INFANTIL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA SUBSIDIARIEDADE. DOSIMETRIA MANTIDA.

1. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório produzido, especialmente pelo Auto de Apreensão; Informação Técnica no 153/2013 - NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP; Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão; Laudo no 1.138/07; Laudos de Perícia Criminal Federal no 532/201 - INC/DITEC/DPF; 562/2015 - INC/DITEC/DPF; Laudo no 751/2015 - INC/DITEC/DPF; Laudo no 752/2015 - INC/DITEC/DPF e conteúdos das mídias de fls. 106, 216, 240, 251 e 260.

2. Autoria comprovada. Inverossímil a alegação de que o réu teria baixado o arquivo mencionado por acreditar referir-se a um programa russo de fotografias, uma vez que segundo o laudo pericial, os links utilizados pelo eMule incluem o código de identificação única do arquivo, "o que garante que o arq

Inteiro teor:
2/740)

0003567-47.2013.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:18/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76267

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 241-A E 241-B, DA LEI 8.069/90. PORNOGRAFIA INFANTIL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA SUBSIDIARIEDADE. DOSIMETRIA MANTIDA.

1. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório produzido, especialmente pelo Auto de Apreensão; Informação Técnica no 153/2013 - NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP; Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão; Laudo no 1.138/07; Laudos de Perícia Criminal Federal no 532/201 - INC/DITEC/DPF; 562/2015 - INC/DITEC/DPF; Laudo no 751/2015 - INC/DITEC/DPF; Laudo no 752/2015 - INC/DITEC/DPF e conteúdos das mídias de fls. 106, 216, 240, 251 e 260.

2. Autoria comprovada. Inverossímil a alegação de que o réu teria baixado o arquivo mencionado por acreditar referir-se a um programa russo de fotografias, uma vez que segundo o laudo pericial, os links utilizados pelo eMule incluem o código de identificação única do arquivo, "o que garante que o arquivo que está sendo baixado é efetivamente o procurado".

3. O dolo se evidencia em razão dos peritos terem apurado que foram utilizadas palavras chaves que remetem a conteúdo pornográfico infanto-juvenil no campo de busca por arquivos (a serem baixados) do software.

4. Registre-se, ainda, que as pastas que continham arquivos de pornografia infantil são compartilhadas com todos aqueles inúmeros usuários que possuam instalados o aplicativo eMule em seus respectivos computadores, mercê da tecnologia peer - to - peer (P2P), o que configura, na singularidade do caso, o ato de divulgar ou publicar imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

5. Condenação mantida.

6. O delito de armazenamento de arquivos de conteúdo pornográfico infantil tem desígnios autônomos em relação ao delito de compartilhamento/disponibilização de imagens e vídeos de crianças e adolescentes em situação de nudez ou pornografia. Na hipótese, evidencia-se que as condutas ativas de armazenar e compartilhar são diversas, com dolos incidentes diferentes. Impensável, portanto, a configuração de bis in idem e aplicação do princípio da consunção sobre as condutas analisadas.

7. Dosimetria pelo delito de compartilhamento mantida. Dosimetria do delito de armazenamento fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

8. Fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

9. Na ausência dos requisitos legais, resta afasta a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

10. Apelo da defesa a que se nega provimento

11. Recurso ministerial provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo da defesa e dar provimento ao recurso da acusação para condenar o acusado como incurso nos delitos do art. 241-A e 241-B, ambos da Lei no 8.069/90, em concurso material, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.